Tribunal: TJMT
Processo: 0002047-93.2017.8.11.0025
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002047-93.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEX DALLA COSTA - CPF: 028.159.881-94 (APELANTE), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), KAROLAYNE DA ROCHA BRASSAROTO - CPF: 062.113.591-79 (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX DALLA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CRIME DE AMEAÇA - ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL COM IMPLICAÇÕES DA LEI 11.340/06 -

MATERIALIDADE E AUTORIA PROVADAS -

CONDENAÇÃO IMPOSITIVA -
RECURSO DESPROVIDO.

Incontroversa a responsabilidade do réu quanto ao crime de ameaça. A prova produzida na fase investigativa foi confirmada em juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

Para o reconhecimento do crime de ameaça, é necessário que haja o efetivo temor da vítima, diante de uma promessa de mal injusto e grave.
In casu
, extrai-se das provas amealhadas que a vítima se sentiu atemorizada pelas ameaças proferidas pelo réu, concluindo-se pela tipicidade da conduta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002047-93.2017.8.11.0025

APELANTE: ALEX DALLA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Perante o Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína,
Alex Dalla Costa
, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 147, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, pela prática dos seguintes fatos delituosos,
in verbis
:

“ (...). No dia 20/04/2017, por volta das 11h30min., na Rua Juquiá, n° 17, Bairro Módulo 05, nesta comarca, o denunciado ameaçou de causar mal injusto e grave a sua convivente, Karolayne da Rocha Brassaroto, oportunidade em que ameaçou matá-la.

Após discussão de somenos importância via telefone, o denunciado foi até o local supracitado em posse de um facão e um machado, e disse para a vítima que iria matá-la, momento em que a Polícia Militar chegou no local e lhe prendeu em flagrante.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece a presente
DENÚNCIA
contra
ALEX DALLA COSTA
como
incurso no art.147, caput, do Código Penal c.c. as disposições e gravames da Lei n. 11.340/2006
requerendo, para tanto, após recebida e autuada esta peça, seja o denunciado citado, prosseguindo-se o devido processo legal, aplicando-se o rito no Código de Processo Penal, ouvindo-se a vítima, as testemunhas abaixo arroladas e, por derradeiro o réu, condenando-a, ao final, nos termos da denúncia.
Requer, também, que seja fixada indenização mínima in vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.
(...).”

[ID. 19226470].

A denúncia foi recebida em 15 de maio de 2017 (ID. 19280048).

Após instrução processual, sobreveio sentença em 28 de junho de 2018,

ID. 19281044, a qual

condenou o acusado como incurso no artigo 147, do Código Penal, com implicações da Lei 11.340/06, à pena de 01 (um) mês de detenção, no regime inicial aberto, ressalvando da impossibilidade substituição da pena privativa de liberdade face a gravidade na ameaça (CP, art. 44, I).

Nos termos do artigo 77 do Código Penal, suspendeu o cumprimento da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as seguintes condições:

a)

No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade (art. 78, § 1° do CP);

b)

Proíbo o condenado a frequentar lugares, tais como: bares, prostíbulos, casa noturnas e congêneres;

c)

Não poderá ausentar-se da comarca sem prévia autorização do Juiz;

d)

Comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades; (...).

Nas razões recursais, ID. 19281047 a 19281048, aduz que o recorrente não teve a intenção de causar mal maior à vítima, vez que sua conduta constituiu em uma discussão em decorrência da separação do casal. Desse modo, aliado ao argumento de que ameaça deve ser capaz de intimidar a vítima, o que não ocorreu no presente caso, pugna pela absolvição.

Em sede de contrarrazões, ID. 19282451, o Ministério Público pugna para que seja improvido o recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo (ID. 20290458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX DALLA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Alex Dalla Costa contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Judicial da Comarca de Juína, que julgou procedente a ação penal para condená-lo como incurso no art. 147, com incidência da Lei no 11.340/2006, à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicia aberto.

Nos termos do artigo 77 do Código Penal, suspendeu o cumprimento da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as seguintes condições: a) No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade (art. 78, § 1° do CP); b) Proíbo o condenado a frequentar lugares, tais como: bares, prostíbulos, casa noturnas e congêneres; c) Não poderá ausentar-se da comarca sem prévia autorização do Juiz; d) Comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades.

Postula, a defesa, a reforma da sentença, com a absolvição do acusado por insuficiência probatória do elemento subjetivo do tipo.

A materialidade do fato encontra-se consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID. 19226472), pelos depoimentos colhidos na fase investigativa e judicial, termo de apreensão de um facão e um machado (ID. 19226479), pelo pedido de providência protetivas (ID. 19226483), termo de representação criminal (ID. 19226482) e pela presença do boletim de ocorrência (ID. 19280456).

Quanto à autoria, extrai-se da prova oral constante nos autos.

A vítima
Karolayne da Rocha Brassaroto
, confirmou em juízo que o recorrente com um facão e um machado na mão gritava que queria conversar,
ato este que lhe causou temor
, pois, disse que iria matá-la, acreditando que o mesmo havia ingerido bebida alcoólica. Informou que voltou a conviver com o ele (recorrente).

A testemunha
Cristina dos Prazeres da Rocha
, genitora de vítima, explicou como os fatos se desenvolveram, confirmando a ameaça.

Veja-se

“ (...) Foi assim, a minha filha já mora com ele já faz um tempinho, uns quatro, cinco anos, ai ele tava bebendo muito e ela pegou e falou “mãe, eu vou pro sítio”, nois mora no sítio, “eu vou pro sítio ficar ai”, a gente é mãe né, deixei ir, ai ela foi lá com nois e ai ela falou “mãe, o Alex quer ver a nenê”, ai nois veio pra cidade pra ele ver a nenê, ai ela falou “mãe, eu vou chamar ele aqui na praça pra ver a nenê”, e meu pai mora em frente a praça, uma casa que não é nem minha, é do meu pai, ai ele falou “ah, eu não vou ai ver a nenê não”, falou assim no telefone, ai a Karol falou “mãe, ele tá alterado no celular”, falei “é...”, ai nois veio e entrou pra casa do meu pai, dali a pouco ele chegou lá com um machado, com um facão, ai meu marido e meu irmão que foi lá né e ficou discutindo com ele e ele falando as coisas, ele falava muita coisa que na hora a gente até fica com a cabeça perturbada. Ele ficava falando que queria conversar com a Karol,
que se não deixasse ele ia até matar né, tipo assim, né, a gente fica com medo né, não, ele já fez outras vezes, mas nunca aconteceu isso, de brigar
e tudo assim, quando ele não tá assim, ele é uma boa pessoa, só que quando ele bebe, ele fica alterado. Eles moram juntos, acho que de uns quatro pra cinco anos... Assim, sempre acontecia uma coisinha, mas não tão séria que nem agora (...). ”
[Transcrição parecer, ID. 20290458].

Em arremate, o genitor da vítima,
Valteci Brassoroto
, testemunha presencial, confirmou a narrativa da vítima, assim informando:
“(...)
eu tava lá presente na hora que ele chegou né, ele chegou com um facão e um machado né, aí ele chegou e tava meio alterado, achei que tinha tomado algum álcool né, aí a gente chamou a polícia. Ele gritou lá né, ameaçou, ameaçou...”
[Transcrição parecer, ID. 20290458].

Ao ser questionado pelo magistrado, confirmou que o recorrente gritou, uma vez que iria matá-lo, matar a minha filha (vítima) e a família, aí pegou e jogou o machado no chão
.

Ao ser ouvido em juízo, o acusado
Alex Dalla Costa,
disse que não tinha intenção de matar, confirmando que foi até o local com um facão e um machado, pois, de lá iria para o sítio, acreditando que ficaram assustados. Confirmou que havia ingerido bebida alcoólica e só queria conversar com a Karolayne.

O Policial Militar
Anderson de Amaral Rodrigues
, testemunha devidamente compromissada, disse que recebeu a comunicação da ocorrência via rádio, ao chegar no local a vítima informou o acusado estava na porta da casa lhe ameaçando com um facão e um machado na mão. Assim que localizou o acusado, o mesmo já estava calma, sentado no chão, aguardando a chegada da polícia.

Nesse sentido, confirmou seu depoimento prestado na delegacia, ID. 19226473:
“ (...) QUE AO CHECAR NA RESIDÊNCIA O SENHOR ALEX DESCEU DE UMA MOTO BROS HONDA OBO 4643 EM NOME DA SENHORA KAROLAYNE DA ROCHA BRASSAROTO; QUE DESCEU DESTE VEÍCULO EM POSSE DE UM FACÃO E UM MACHADO E AMEAANDO DE MORTE; QUE NA HORA ESTAVAM PRESENTES O PAI E O TIO DA SENHORA KAROLAYNE DA ROCHA BRASSAROTO QUE EVITOU ALGO PIOR; PERCUNTADO AO SENHOR ALEX DALLA COSTA SOBRE O FATO PREFERIU NÃO COMENTAR NADA , SOMENTE NA PRESENCA DO DELEGADO. (...).”

É cediço que os crimes ocorridos nesse âmbito de violência doméstica, valoriza-se como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão da usual inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas.

No caso, as declarações da vítima Karolayne foram confirmadas por seus genitores, bem como pelo policial Anderson, ouvidos sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

A propósito:
“ (...) 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher"
(HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). [RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019].

Convém ressalvar que no crime de ameaça, não é necessário que o acusado tenha intenção de causar mal à vítima, bastando que seja capaz de causar-lhe temor, conforme leciona Nucci:

“(...) é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer; por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, não se pode ter por configurada a infração penal. Afinal, o bem jurídico protegido não foi abalado. O fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente, temeroso. O resultado naturalístico que pode ocorrer é a ocorrência do mal injusto e grave, que seria somente o exaurimento do delito. ” (NUCCI, Guilherme de Souza; Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16a edição, p. 817/818).

Assim, no crime de ameaça, cabe salientar que, embora tratar-se de crime formal, sendo desnecessária para a consumação e a intenção do agente de causar mal à vítima, é imprescindível para configuração do delito que a ameaça seja capaz de acarretar temor à parte ofendida, acreditando que algo de mal pode lhe ocorrer, devendo restar abalada a tranquilidade e até mesmo a própria segurança.

No caso, pelo relato dos genitores, quando das ameaças proferidas, a vítima demonstrou temor, acrescentando, que não somente a vítima, mas os próprios genitores ficaram temerosos com a atitude do acusado.

Assim, admitindo a vítima que se sentiu atemorizada, inclusive requereu medida protetiva, não há falar-se em absolvição do réu, pois configurado o delito.

Cumpre ressalvar que embriagues voluntária, nos termos do artigo 28, inciso II do Código Penal, não afasta a configuração do crime de ameaça.

Desse modo, levando-se em conta que os elementos de prova existentes no caderno processual se coadunam com a palavra da vítima, que não é a única prova dos autos, conclui-se, então, pela prática do crime de ameaça, não podendo ser tratado como mera discussão em decorrência da separação momentânea do casal.

Ante o exposto e com parecer,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019